Tribunal: TJSP
Processo: 0015095-60.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta disciplinar – Sentenciado que não obedecera à normas de distanciamento social – Procedimento administrativo disciplinar que concluiu pela prática de falta de natureza grave, consistente em desobediência e descumprimento de protocolos de saúde – Desclassificação pelo Juízo das Execuções para falta de natureza média, consistente em atuar de maneira

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta disciplinar – Sentenciado que não obedecera à normas de distanciamento social – Procedimento administrativo disciplinar que concluiu pela prática de falta de natureza grave, consistente em desobediência e descumprimento de protocolos de saúde – Desclassificação pelo Juízo das Execuções para falta de natureza média, consistente em atuar de maneira inconveniente e perturbar a jornada de trabalho – Possibilidade -– Circunstâncias do caso concreto que justificam a manutenção da classificação da falta como média - Conduta do sentenciado que se enquadra na infração prevista no art. 45, incisos I e X do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo - Decisão mantida - Recurso improvido (voto no 45785).